Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716519-63.2025.8.07.0001 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BEAUMONTT CABELO E MAQUIAGEM LTDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por BEAUMONTT CABELO E MAQUIAGEM LTDA – ME contra a decisão monocrática desta Relatoria exarada sob ID 77557836. O recurso principal, por sua vez, consiste em apelação cível, interposta por BEAUMONTT CABELO E MAQUIAGEM LTDA - ME, contra a r. sentença exarada sob o ID 76140086, a qual rejeitou os embargos monitórios opostos pela agravante em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que impugnara a dívida de R$ 168.617,01 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e dezessete reais e um centavo). Naquele recurso (ID 76140088), a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal. Não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, consoante a certidão exarada sob ID 77507716. Por conseguinte, esta Relatoria deixou de conhecer o apelo interposto em razão da deserção (ID 77557836), nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A empresa recorrente interpôs o presente agravo interno (ID 77751600), postulando a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal, assim como o recebimento do recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Aduz que a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça pode ensejar um dano financeiro capaz de abalar a estrutura da pessoa jurídica recorrente, que se trata de microempresa de baixa renda. No mérito, repisando as alegações vertidas na apelação, a agravante sustenta que enfrentou fato superveniente e imprevisível que comprometeu severamente sua capacidade financeira, não podendo responder por prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. Assevera que os impactos financeiros resultantes da pandemia da COVID-19 tornaram absolutamente desproporcional a manutenção do contrato bancário objeto da ação monitória em seus termos originais. Defende que, além da defesa apresentada contra a cobrança indevida, a apelante possui crédito a ser compensado ou restituído em razão de valores pagos indevidamente ao banco agravado, seja por encargos abusivos, seja por erro na composição do saldo devedor. Impugna o valor cobrado pela instituição financeira agravada, declarando que não teve acesso às informações de composição da dívida, sendo-lhe impossível verificar a correção dos encargos aplicados, razão pela qual defende a necessidade de realização de prova pericial contábil. Verbera a carência da ação monitória em razão da iliquidez, da incerteza e da inexigibilidade do título em que se baseia a suposta dívida. Ao final, postula o conhecimento e o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, com o prosseguimento do processo na instância originária. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que o agravo interno deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. O que se pretende com a regra inserta no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os fundamentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Nesse viés, Nelson Nery Júnior1 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior2 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves3: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. No caso em análise, o recurso de apelação interposto pela empresa recorrente não foi conhecido em razão da deserção (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil), consoante elucidado na decisão monocrática sob ID 77557836, nos termos dos fundamentos a seguir transcritos: Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 76140088 não deve ser conhecido, tendo em vista que a apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo. Como é cediço, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Assim sendo, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, verifica-se que a apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada sob ID 77507716, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Indefiro, conjuntamente o pedido de dilação de prazo (Petição de ID. 77484602), na qual a recorrente formulara o pedido de dilação de 30 (trinta) dias para recolhimento do preparo, primeiramente por falta de fundamentação, e em segundo lugar por impropriedade técnica-processual, tendo em vista que o recurso cabível para se insurgir à determinação monocrática desta Relatoria seria a interposição de Agravo Interno, consoante restou destacado pela decisão retro (ID. 76594793). Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. (grifo no original) No agravo interno interposto (ID 77751600), a agravante trouxe alegações relacionadas às questões de fato e de direito da ação monitória originária. Tais alegações se revelam grosseiramente desconexas com os fundamentos da r. decisão monocrática objeto do agravo interno. A propósito, em suas razões recursais (ID 77751600), a agravante repisa as razões recursais constantes da apelação, sustentando que os impactos financeiros resultantes da pandemia da COVID-19 tornaram absolutamente desproporcional a manutenção do contrato bancário objeto da ação monitória em seus termos originais. Defende que, além da defesa apresentada contra a cobrança indevida, possui crédito a ser compensado ou restituído em razão de valores pagos indevidamente ao banco agravado, seja por encargos abusivos, seja por erro na composição do saldo devedor. Impugna o valor cobrado pela instituição financeira agravada, declarando que não teve acesso às informações de composição da dívida, sendo-lhe impossível verificar a correção dos encargos aplicados, razão pela qual defende a necessidade de realização de prova pericial contábil. Verbera a carência da ação monitória em razão da iliquidez, da incerteza e da inexigibilidade do título em que se baseia a suposta dívida. Ao que se percebe, há evidente descompasso entre as razões do agravo interno e os fundamentos da decisão exarada no ID 77557836, que não discorreu acerca da obrigação vindicada na ação monitória proposta pela instituição financeira agravada, mas se ateve a fundamentar a deserção do recurso decorrente da ausência de recolhimento do preparo recursal. De mais a mais, não se descura que, em um dos capítulos do agravo interno (ID 77751600 - Págs. 6 a 11), a agravante também se insurge contra o indeferimento da gratuidade da justiça. Neste ponto, cumpre frisar que a referida matéria também se revela diversa do conteúdo da r. decisão agravada, na qual já se encontrava preclusa a questão da gratuidade, tratando-se apenas do reconhecimento da deserção pela falta de recolhimento do preparo recursal. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos, além de não indicar expressamente os motivos pelos quais se pretende a reforma da r. decisão proferida, que não conheceu o agravo interno por deserção. Esta egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte recorrente apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido, conforme os seguintes precedentes: Acórdão 2020470, 0717052-59.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 24/09/2025; Acórdão 2032031, 0712534-48.2023.8.07.0004, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025; Acórdão 2032031, 0712534-48.2023.8.07.0004, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025. Assim, não tendo a recorrente confrontado os motivos ensejadores da decisão vergastada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025 às 13:57:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. [2] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.